Tribunal: TJES
Processo: 0000306-24.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000306-24.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SEBASTIAO ALVES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Ibitirama que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrido alegou não ter contratado os empréstimos realizados em sua conta corrente, sendo, portanto, indevidos os descontos em seus proventos de aposentadoria. O apelante sustentou a validade das contratações, realizadas por meio de terminais de autoatendimento com uso de cartão magnético e senha pessoal do recorrido.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimos mediante uso de cartão com chip e senha pessoal; (ii) determinar se há responsabilidade civil do banco apelante por eventual vício de consentimento ou prática de ato ilícito nas operações bancárias impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A contratação de empréstimos por meio de terminais de autoatendimento, com uso de cartão magnético dotado de chip e senha pessoal do correntista, gera presunção de consentimento válido, afastando a incidência da Súmula nº 479 do STJ.
4.
A prova dos autos indica que as transações foram realizadas pessoalmente pelo recorrido, mediante uso de seus próprios dados e em agência bancária em que recebe seus proventos, com posterior depósito dos valores contratados em sua conta corrente.
5.
Não restou comprovado nos autos qualquer vício de consentimento, erro, dolo ou coação que invalidasse os contratos, tampouco a alegação de analfabetismo do recorrido, que assinou documentos oficiais de próprio punho.
6.
Os laudos médicos apresentados são posteriores às contratações e não evidenciam incapacidade civil ou falta de discernimento à época dos empréstimos.
7.
A responsabilidade civil do banco pressupõe a demonstração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito, o que não se verifica no caso, ante a regularidade das operações bancárias.
8.
A instituição financeira exerceu regularmente o direito de efetuar os descontos nos proventos do recorrido, em razão de empréstimos válidos e não impugnados de forma tempestiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso provido. Tese de julgamento:
10.
É válida a contratação de empréstimos realizada por meio de terminal eletrônico, mediante uso de cartão com chip e senha pessoal do correntista, quando comprovada a operação e o depósito dos valores em conta de titularidade do contratante.
11.
A ausência de contrato físico não invalida a contratação eletrônica quando há prova suficiente da manifestação de vontade.
12.
Não há responsabilidade civil do banco quando não comprovada falha na prestação do serviço, vício de consentimento ou incapacidade civil do contratante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA
D
IVERGENTE

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo apelo manejado pelo Banco do Brasil S/A (evento 8182077) em face da r. sentença (evento 8182075), proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Ibitirama, alcancei conclusão diversa a do preclaro relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

Nesta hipótese, não vislumbro a prática de ato ilícito (art. 186 do CC) por parte do banco apelante, tampouco vício de consentimento nas contratações de empréstimos, já que as avenças foram firmadas pessoalmente pelo apelado mediante uso de cartão com senha (evento 9595158) em terminais de caixas eletrônicos (evento 8182067).

As transações foram efetivadas nos dias 23 de junho de 2020, 25 de junho de 2020, 16 de julho de 2020, 30 de julho de 2020, 17 de agosto de 2020, 27 de agosto de 2020 e 22 de setembro de 2020 (evento 8182067) em terminais de autoatendimento na agência bancária (0083-3) na qual o apelado aufere seus proventos de aposentadoria por invalidez do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 21).

Impende destacar que, respectivamente, os empréstimos resultaram na disponibilização das quantias de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 03 (três) oportunidades; R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); R$ 1.475,43 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos); R$ 2.254,00 (dois, mil duzentos e cinquenta e quatro reais); e R$ 1.992,79 (mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) na conta corrente do próprio autor/recorrido, e não de terceiros.

Como é cediço, é dever do correntista proteger os dados pessoais, sendo vedado o fornecimento de cartão de crédito/débito e da senha respectiva a terceiros, porque não se aplica o enunciado da súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
1
a esses casos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.
2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Saliento que a operação de crédito feita por meio de terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha da correntista é válida, e gera presunção de consentimento da usuária
2
, de modo que não se sustenta a alegação de fraude, mormente quando os valores são depositados na conta em que o hipossuficiente aufere os seus proventos.

Ademais, chama à atenção que o consumidor somente buscou a tutela jurisdicional (fl. 01 do evento 8182059) aproximadamente 02 (dois) após os contratos questionados e que não restou demonstrado vícios de consentimento nos contratos de abertura de crédito rotativo – CDC.

O contracheque de fl. 21 também indica que o Sr. Sebastião Alves da Silva corriqueiramente recorre a empréstimos bancários, já que também há desconto em sua folha de pagamento de importância objeto de mútuo com a Caixa Econômica Federal.

Conquanto afirme na exordial ser analfabeto, considero que essa condição do apelado não foi demonstrada nos autos, vez que assinou de próprio punho tanto a carteira de identidade (fl. 15) quanto à declaração de endereço exigida pela autarquia previdenciária municipal (fl. 20), além de ser servidor público municipal aposentado de Cachoeiro de Itapemirim no cargo efetivo de gari.

Portanto, a legalidade da contratação não dependia do cumprimento do disposto no artigo 595 do Código Civil, que regula a subscrição do instrumento contratual por analfabetos, bem como que não houve falta de cautela do Banco do Brasil S/A na celebração dos contratos de empréstimo.

Não desconheço a existência de laudos médicos que apontem que o apelado (fls. 42-44) sofre de transtornos psiquiátricos e apresenta quadro de tristeza, depressão, alucinação e agitação, porém, deve ser sopesado que a documentação médica é substancialmente posterior às contratações impugnadas, o que não permite aferir irregularidade nos pactos.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de afronta ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) e de vantagem desproporcional ao banco apelante, porque o apelado usufruiu dos empréstimos que livremente pactuou, enquanto a instituição bancária exerceu regularmente o direito de providenciar os descontos nos proventos de aposentadoria do recorrido. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PESSOAL. VALOR CONTRATADO DIREITO NO CAIXA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Compulsando detidamente os autos verifico que embora a Apelante defenda a ilegalidade do empréstimo realizado junto ao banco, ante a não apresentação do instrumento contratual, restou comprovado por meio dos extratos anexados na inicial que a parte contratou empréstimo pessoal tendo realizado o saque do valor logo em seguida. II. Ressalto que o Crédito Direto ao Consumidor. CDC é uma modalidade de contratação que pode ser feita diretamente nos terminais de autoatendimento da instituição bancária. Nesse contexto, o empréstimo somente ocorre com a ciência do tomador, que o faz mediante utilização de seu cartão e senha pessoais. Realizado o empréstimo nas condições descritas, entendo que o banco cumpre seu ônus de demonstrar a ciência inequívoca em relação às condições do negócio jurídico celebrado.
Vale ressaltar que a operação contratada advém do desenvolvimento do sistema financeiro e se revela como ferramenta de otimização das operações eletrônicas de crédito, por meio de cartão magnético. As operações bancárias consumadas por meio eletrônico não geram documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação ofertada pela instituição financeira. III. Conclui-se, portanto, que não restou caracterizado a ilegalidade da contratação, de modo que não merece reparo a decisão impugnada vez que o Banco comprovou a realização do empréstimo pessoal assim como o crédito na conta do Apelante.
lV. Apelação conhecida e não provida. (TJMA; AC 0820700-53.2021.8.10.0040; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 28/11/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. Alegação da autora de que não contratou os empréstimos pessoais junto ao réu. Não acolhimento.
Na contestação, o réu comprovou a efetiva contratação dos empréstimos, sendo um por meio de caixa eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal
, e outro por meio de internet banking, com a utilização de senha pessoal. Caso em que o extravio dos documentos pessoais da autora ocorreu após a contratação dos empréstimos, cujos valores foram depositados na conta corrente de titularidade da autora. Improcedência da ação que era de rigor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJSP; AC 1001607-87.2021.8.26.0101; Ac. 17351003; Caçapava; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 16/11/2023; DJESP 23/11/2023; Pág. 3944)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONGINADO POR ANALFABETO. RENEGOCIAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. GOZO DO OBJETO. CONSUMAÇÃO OBJETIVA DA ACEITAÇÃO. CAIXA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DESCONTO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
O fato de a pessoa ser analfabeta não a torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, podendo celebrar contratos normalmente. É lícita a contratação de serviços bancários em terminal eletrônico por meio de uso de cartão e senha pessoal. Comprovada relação jurídica e o depósito do montante contratado, diretamente na conta corrente de titularidade do contratante, por meio de transferência eletrônica, configura-se exercício regular de direito os descontos em benefício previdenciário.
É indevida a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados. (TJMG; APCV 5000649-44.2021.8.13.0570; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 24/10/2023; DJEMG 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inexistência de contrato escrito é irrelevante para comprovar o vínculo obrigacional entre as partes quando a contratação de empréstimo é realizada mediante operação em caixa eletrônico mediante o uso de senha pessoal e secreta.
Não havendo vícios na manifestação de vontade e restando comprovado nos autos a contratação de empréstimo via canal eletrônico, mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, bem como do efetivo repasse do valor do empréstimo ao consumidor, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo justificativa para a declaração de inexistência da relação jurídica, tampouco a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e na repetição do indébito.
Recurso conhecido e provido. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOS AUTORES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PREJUDICADO. Se pretendiam os autores com o seu recurso a majoração da condenação por danos morais e dos honorários sucumbenciais, assim como a restituição em dobro dos valores descontados, resta prejudicada a análise diante do provimento do recurso da instituição financeira em afastar a prática de ato ilícito. Recurso prejudicado. (TJMS; AC 0814428-40.2020.8.12.0002; Dourados; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 22/09/2023; Pág. 115)

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador Carlos Magno Moulin Lima,
inauguro divergência
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames da súmula nº 14 do STJ,

No entanto, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC) pelo fato de o recorrido militar amparada pela gratuidade de justiça (evento 8182064).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2
TJES; Classe: Apelação 5003864-22.2021.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 19/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia à e. Relatora, acompanho o voto de divergência proferido pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, pelos seus judiciosos fundamentos.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
SEBASTIÃO ALVES DA SILVA
contra o banco, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade dos contratos de nº 944172860, 944309171, 945479114, 946355890, 947459513, 948188151 e 949802532, eximindo o autor de qualquer pagamento vinculado a eles; b) condenar o Banco do Brasil S.A. à restituição simples dos valores descontados da conta bancária do autor, devidamente corrigidos pela tabela prática da CGJ/ES a partir de cada desconto, acrescidos de juros legais contados da citação; c) condenar o banco ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios e correção monetária pela tabela prática da CGJ/ES, a partir do arbitramento.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do procurador judicial do autor, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado sustenta que a apelação do Banco do Brasil não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos já apresentados na contestação. Afirma que a peça recursal é praticamente uma cópia da contestação, sem rebater as provas juntadas nos autos. Com base nisso, requer o não conhecimento do recurso.

Contudo, não lhe assiste razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...) (REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo
juízo a quo
acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de declaração de inexistência de débitos, indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Sebastião Alves da Silva contra o Banco do Brasil S/A, além de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em sua aposentadoria por invalidez. O autor, analfabeto e em condição de vulnerabilidade, alega que nunca contratou os empréstimos consignados que vêm sendo descontados de seu benefício. Os descontos totalizam R$ 1.278,10 mensais, comprometendo 71,75% de sua aposentadoria de R$ 1.781,37, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

O autor sustenta que a contratação dos empréstimos é nula por não ter seguido os requisitos legais exigidos para contratos firmados por analfabetos, e que os descontos ultrapassam o limite de 30% do benefício, conforme jurisprudência. Requer, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores já descontados, totalizando R$ 50.216,28, e indenização por danos morais de, no mínimo, R$ 40.000,00. Pede, ainda, a inversão do ônus da prova e a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na sentença, o juízo enquadrou a relação como de consumo, aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e reconheceu a responsabilidade objetiva do banco. Observou que o autor é analfabeto e que o banco não demonstrou a regularidade dos contratos firmados por meio de autoatendimento. O juízo destacou que contratos bancários assinados por analfabetos devem observar formalidades específicas, como a assistência de pessoa de confiança, o que não foi cumprido pelo banco.

Dessa forma, considerou-se que os contratos são nulos, pois não houve prova da anuência válida do autor. Além disso, os valores dos empréstimos foram sacados ou transferidos por terceiros, indicando possível fraude.

O juízo reconheceu a abusividade dos descontos e determinou a devolução dos valores pagos, porém na forma simples, afastando a repetição do indébito em dobro. Considerando o impacto das cobranças sobre o autor e a falha grave na prestação do serviço, o juízo condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização.

Irresignado, o
Banco do Brasil S.A.
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
os contratos em questão não são consignados, mas sim CDC comum com desconto em conta-corrente, modalidade para a qual não há limitação legal de descontos sobre a renda;
(ii)
o autor contratou voluntariamente os empréstimos por meio de terminais de autoatendimento, utilizando cartão e senha pessoal, o que comprovaria sua anuência;
(iii)
o autor, primeiramente, afirmou desconhecer os contratos e, posteriormente, pleiteou limitação dos descontos a 30% da renda, o que indicaria ciência dos empréstimos e contradição em sua alegação;
(iv)
o Tema 1.085 do STJ afastou a limitação de 30% sobre descontos em conta-corrente, reforçando a legalidade das cobranças efetuadas no caso concreto;
(v)
os valores dos empréstimos foram utilizados e o autor não apresentou prova de fraude, sustentando que, caso ele não tenha contratado os empréstimos, alguém de sua confiança o fez;
(vi)
não há prova de sofrimento ou prejuízo significativo que justifique a condenação por danos morais; a simples cobrança ou desconto bancário não gera, por si só, direito a indenização; caso mantida a indenização, redução do valor para patamar razoável e proporcional;
(vii)
não houve cobrança indevida de má-fé, razão pela qual não cabe a restituição dos valores descontados.

Pois bem.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
insurge-se o autor, ora apelado, quanto à contratação de sete empréstimos, que ensejaram descontos em sua conta-corrente, a qual recebe benefício do INSS por invalidez.

O autor sustenta que é analfabeto e que jamais realizou tal contratação, não tendo assinado nenhum contrato ou autorizado que alguém o fizesse em seu nome, tendo sido surpreendido com descontos em sua conta.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, nos termos da lei processual, de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

Além disso, pude verificar que em nenhum momento o banco rechaça os fundamentos relacionados à condição de analfabeto do apelado, principal argumento utilizado para comprovar a impossibilidade da contratação objeto da lide, especialmente pelo meio eletrônico informado pela instituição financeira apelante.

Sobre o tema, o art. 595 do Código Civil Brasileiro prevê, de forma clara, que
“
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Diferente não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Neste sentido, insta salientar que os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma com que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar a formalidade prevista no dispositivo legal supracitado.

Desse modo, não tendo o autor/apelado firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados na conta da parte. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas.. O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo.
2. Não há se falar na repetição de indébito em relação ao contrato reconhecido e liquidado pela requerente, mantendo-se apenas comando de repetição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato declarado nulo, desde o seu nascedouro, deduzido o valor creditado em favor da parte autora, e mantendo a liquidação do contrato anteriormente avençado, desde 16.11.2016. 3. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, houve reconhecimento de violações ao consumidor, como a nulidade absoluta da avença em decorrência da falta de informações claras àquele que tem maior dificuldade de compreensão, assim como a tentativa de resolver o problema narrado mediante auxílio do Procon local, e ainda, a existência de descontos na conta bancária da apelada, onde a mesma recebe seus parcos proventos, restando configurados os elementos da responsabilidade civil e do dano moral, cujo montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, sem proporcionar enriquecimento ilícito da parte. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0005765-96.2019.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA – VALIDADE DA RELAÇÃO – CDC – IDOSO E ANALFABETO – REQUISITO DE FORMA ART. 595 CC – ASSINATURA DE TERCEIRO A ROGO E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PERÍCIA – CONTRATO INVÁLIDO – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATUALIZADOS DE FORMA SIMPLES - DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO ATUALIZADO E CORRIGIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO VALOR DE INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas relações com instituições financeiras, aplica-se o CDC, frente a súmula 297, STJ. 2.
Para realizar contrato com pessoa analfabeta, é necessário atenção aos requisitos formais de validade de um contrato, enumerados no Art. 595, CC.
3. A análise pericial que alegou ser visível a olho nu a diferença entre a digital presente no contrato, e a da suposta contratante, além de constatar que as assinaturas de ambas as testemunhas no contrato foram promanadas por um mesmo punho escritor, bem como, a ausência de assinatura de terceiro a rogo, mas apenas uma impressão digital, o que revelam elementos formais que anulam a validade do contrato. 4. Declaração de inexistência da relação jurídica e devolução dos 11 (onze) descontos realizados em benefício previdenciário, atualizados. 5. Restituição do valor de forma simples, ante ausência de comprovação de má-fé. Inaplicabilidade do Art. 42, parágrafo único, CDC. 6. Devolução do valor depositado em conta corrente da apelada em referência ao contrato de cédula de crédito bancário, corrigido monetariamente da data do desembolso, recaindo ainda juros de mora à taxa legal a partir da citação, sendo autorizado a compensação deste valor sobre o valor de restituição devido a apelada. 7. Em observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor da condenação em danos morais, definidos em primeiro grau, para
R$ 3.000,00
(três mil reais). 8. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES, Apelação Cível nº 0000140-60.2013.8.08.0008, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CONSUMIDOR ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS (ART. 595 DO CC). INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECEBIDO. RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de empréstimo consignado celebrado através de terminal de autoatendimento mediante o uso do cartão magnético com chip e senha pessoa, não exige, via de regra, a assinatura física da contratante. Contudo, tratando-se de consumidor analfabeto, a contratação deve observar as formalidades previstas no art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas).
2.
Não observada a referida formalidade legal, resta afastada a perfectibilidade da relação contratual, impondo-se a declaração de sua inexistência e a condenação da instituição financeira à repetição do indébito (independente de comprovação de má-fé – art. 42, parágrafo único, CDC) e à indenização por danos morais (Súmula 18 deste TJPI).
3. Em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o quantum indenizatório deve ser fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso provido.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0800045-47.2021.8.18.0037, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 26/05/2023, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADOS POR ANALFABETO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS - CONTRATO NULO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DIREITO RECONHECIDO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se a parte contratante de pessoa analfabeta, a validade do negócio jurídico firmado com instituição financeira depende da externalização da vontade via aposição da impressão digital no instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro da sua confiança, apto a assinar a rogo, assim como da assinatura de duas testemunhas. Inobservadas tais formalidades e não havendo provas concretas da efetiva participação da contratante, afigura-se inválida a contratação do empréstimo consignado por analfabeto
(a). Em tal conjuntura, inegável o direito da consumidora autora de obter a restituição dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, mas não sendo possível reconhecer-lhe o direito à repetição em dobro de tal indébito, quando não comprovada a atuação mediante má-fé por parte da instituição financeira. Inexistindo provas de que o evento descrito nos autos tenha atingido a esfera extrapatrimonial da parte autora, não há como reconhecer a caracterização do dano moral alegado, a autorizar a fixação de indenização a tal título em seu favor.

(TJ-MG - AC: 50020538820218130487, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

No caso, os documentos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. não são suficientes para comprovar a legitimidade das contratações, pois o banco apenas juntou comprovantes de transações eletrônicas via terminal de autoatendimento, sem qualquer instrumento formal que garantisse a ciência e a anuência do autor.

Embora empréstimos realizados por meio de caixa eletrônico possam ser válidos, isso não se aplica quando a parte contratante é analfabeta, pois a legislação exige que esses contratos sejam formalizados com a assistência de pessoa de confiança do contratante ou por meio de instrumento público.

Além disso, os valores dos empréstimos foram sacados ou transferidos por terceiros, reforçando a dúvida sobre a real participação do autor na contratação.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que concerne aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo idoso, que viu sua renda sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes (vide as ementas supracitadas), mantidos os parâmetros de juros e correção monetária fixados na sentença.

Em um ponto, porém, a sentença merece parcial reforma, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento
ex officio
. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, contudo, faz-se necessária sua adequação para que incida sobre o proveito econômico obtido pelo autor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O critério do proveito econômico melhor reflete o real benefício auferido pela parte vencedora, especialmente em demandas que envolvem nulidade contratual e repetição de indébito, garantindo maior proporcionalidade na remuneração advocatícia.

Dessa forma, reforma-se a sentença de ofício para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor efetivamente restituído ao autor, devidamente atualizado, além do valor condenatório por danos morais, considerando-se os valores apurados ao final da liquidação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, reforma-se a sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico do requerente.

É como voto.

VOTO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para dar provimento ao recurso, porquanto os contratos forma firmados pelo apelado mediante uso de cartão com senha em terminais de caixas eletrônicos (evento 8182067).

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.